Tribunal: TJSP
Processo: 1001643-07.2021.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Situação não ocorrente – Desnecessidade de produção de prova pericial – Argumento rejeitado.

CONTRATO BANCÁRIO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Cartão de crédito com reserva de margem consignável em benefício previdenciário (RMC) – Prova da contratação – Não ocorrência de ilegalidade – Impossibilidade de que se autorize indenização por dano

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Situação não ocorrente – Desnecessidade de produção de prova pericial – Argumento rejeitado.

CONTRATO BANCÁRIO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Cartão de crédito com reserva de margem consignável em benefício previdenciário (RMC) – Prova da contratação – Não ocorrência de ilegalidade – Impossibilidade de que se autorize indenização por dano moral, ausente ilícito respectivo – Sentença de improcedência mantida, inalterada condenação como litigante de má-fé – Recurso desprovido.